Tribunal: TJBA
Processo: 8022981-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022981-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

AGRAVADO: JOVINA MARIA FERREIRA WERNECK

Advogado(s)
:
DANIELA BOMFIM SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA. MULTIPLAS COMORBIDADES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Jovina Maria Ferreira Werneck, que determinou à agravante a autorização e custeio, no prazo de 48 horas, da internação da autora no Hospital da Obesidade Ltda., pelo período inicial de 170 dias ou até que atinja IMC inferior a 30 kg/m2, bem como o custeio de acompanhamento posterior, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se é legítima a determinação judicial que impõe à operadora de plano de saúde o custeio de internação para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada não prevista expressamente no contrato;
(ii)
estabelecer se a cláusula contratual que exclui tal cobertura é válida diante da prescrição médica e da natureza do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação da autora encontra respaldo em prescrição médica multidisciplinar, diante da gravidade de seu quadro clínico (obesidade grau II, idade avançada, comorbidades e contraindicação à cirurgia bariátrica), evidenciando o risco de dano irreversível à saúde se não iniciado o tratamento de forma imediata.

A Lei nº 14.454/2022 atribui ao rol da ANS natureza exemplificativa, o que afasta a tese da exclusão automática de tratamentos não listados, desde que haja recomendação por entidades médicas reconhecidas nacionalmente, como no caso.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a operadora de plano de saúde deve custear tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, ainda que não previsto contratualmente, desde que indicado por profissional habilitado e inexistindo alternativa terapêutica eficaz, distinguindo-se o procedimento de tratamentos meramente estéticos.

Cláusulas que excluem tratamentos essenciais ao restabelecimento da saúde do beneficiário se mostram abusivas à luz do CDC, especialmente quando limitam o tipo de tratamento para doença coberta, em afronta à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

O argumento da agravante quanto à natureza da clínica como
"SPA de luxo"
não prospera, estando o estabelecimento regularmente inscrito no CNES e CRM como clínica médica especializada.

A suspensão da tutela antecipada implicaria risco substancial à integridade física e à vida da agravada, ao passo que eventuais prejuízos à operadora são exclusivamente patrimoniais e reversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde deve custear a internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida quando houver indicação médica e inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo desde a vigência da Lei nº 14.454/2022.

Cláusula contratual que exclui tratamento prescrito por médico para doença coberta é abusiva e ineficaz, à luz do CDC.

A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão contratual não se sustenta diante do risco à vida e à saúde do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.12.2017; TJ-BA, Apelação nº 8037880-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 21.05.2024; TJ-BA, Apelação nº 0507156-08.2016.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.07.2022; TJ-BA, AI nº 8025326-39.2022.8.05.0000, Rel. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º
8022981-95.2025.8.05.0000
, oriundo da Comarca de
Salvador
, em que figura como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e, na qualidade de Agravad
a
,
JOVINA MARIA FERREIRA WERNECK
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, consubstanciado nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA